Tribunal: STF
Processo: ARE 1576464
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 18, p. 1-5) assim ementado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA .OBSTA A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E LEGITIMA O REGIME MAIS GRAVOSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Adão José Ribamar Lopes dos Santos contra sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Balsas, que o condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 510 dias-multa, pela prática do crime de Tráfico de Drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Consiste em saber se: 



    (i) é cabível a concessão de gratuidade de justiça na fase recursal; 



    (ii) há prova suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; 



    (iii) é cabível a aplicação da minorante da Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º, e a fixação de regime prisional mais brando, à luz da reincidência do Réu. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de gratuidade da justiça, quando então o magistrado verificará a alegada situação de hipossuficiência do réu. Precedente STJ. 



    4. Conjunto probatório demonstra coerência e suficiência, com destaque para os testemunhos prestados em juízo por policiais militares, que relataram a apreensão de maconha na posse do réu e cocaína fracionada em depósito sob seu controle exclusivo. 



    5. Reincidência penal do réu constitui impedimento à aplicação do redutor do tráfico privilegiado e justifica imposição de regime inicial fechado, diante do quantum da pena fixada. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.



    V. TESE DE JULGAMENTO 



    1. Depoimento de policiais militares, prestado sob o crivo do contraditório e em consonância com demais provas, constitui elemento suficiente para fundamentar condenação por tráfico de drogas. 



    2. Reincidência impede aplicação da causa de diminuição prevista na Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º, e autoriza imposição de regime inicial fechado.” (eDOC 18, p. 2).



    Os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente não foram providos (eDOC 25, p. 1-5).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 27, p. 1-5), com alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do TJ/MA não admitiu o RE (eDOC 24, p. 1). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 37, p. 1-10).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Finamente, porque legítimo e consonante com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada (eDOC 34, p. 1):



    “(...)



    Pela contrariedade ao artigo referenciado o recurso extraordinário não possui condição de acesso ao STF, pois carece do requisito específico de admissibilidade concernente ao prequestionamento, sendo a jurisprudência da Corte Suprema firme nesse posicionamento: ‘A jurisprudência desta Suprema Corte não admite o prequestionamento implícito’ (ARE 1462668 AgR, Segunda Turma, Ministro Edson Fachin, DJe 08/01/2025). 



    Ante o exposto, inadmito o recurso extraordinário (CPC, art. 1.030, V).” (eDOC 384, p. 1-2; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente